Tribunal: TJSP
Processo: 0027732-90.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE IMPORTA EM LIBERDADE. TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – DATA-BASE EM QUE FOI OBTIDO O LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.